Tribunal: STF
Processo: Rcl 40006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Exame criminológico. Fundamentação. Súmula vinculante 26. 
1. É possível a requisição de exame criminológico que subsidie, em caso específico, a apreciação de benefício da execução penal. 
2. Para que tal ocorra, entretanto, deve o juiz fundamentar a decisão em dados concretos, não sendo adequada a mera consideração da gravidade abstrata do delito praticado.
3. A referência à prática de vários delitos configura dado concreto sobre a personalidade da reclamada que não confronta com a fundamentação exigida pelo enunciado de Súmula Vinculante nº 26. 
3. Liminar indeferida.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais de São Paulo/SP, que teria exigido a submissão da reclamante a exame criminológico, em suposto desacordo com a Súmula Vinculante 26, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    2. Segundo a parte reclamante, o juízo reclamado decidiu com base em fundamentação inidônea pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime. Alega que o Supremo Tribunal Federal exige fundamentação concreta para a realização do exame criminológico. Requer, liminarmente, que o STF casse a decisão reclamada imediatamente para afastar a determinação do exame criminológico da reclamante, e, no mérito, pede a confirmação da liminar.
    3. É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.
    4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da exigência do exame criminológico, desde que haja fundamentação idônea, conforme ilustrado, por exemplo, no seguinte julgado:
    “Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. II – O entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico ”. III – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea.” (HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski)
    5. Na hipótese, o juízo reclamado assim fundamentou a exigência de realização do exame criminológico (doc. 9):
    “Cuida-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor de Stefani Penezio da Silva (fls. 339/343). O procedimento está devidamente instruído com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido (fls. 323/329). O Ministério Público requereu a realização de exame criminológico (fls. 348/349). A Defesa, por sua vez, requereu a progressão antecipada de pena com base na tutela provisória incidental concedida da ADPF nº 347 (fls. 352). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO. Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 301/304, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade da reeducanda e de suas reais condições para ser beneficiada com a progressão de regime e retornar ao convívio social. Isso porque a sentenciada, embora primária, possui duas penas em execução perante este Juízo, unificadas pela decisão de fls. 187/188, com previsão para o término do cumprimento da pena apenas em 07/11/2029. Ademais, cumpre pena pela prática dos crimes de receptação e três roubos duplamente majorados em concurso formal. Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão da sentenciada para regime de cumprimento de pena mais brando. Convém destacar ainda que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. (...) ”
    6. A reclamante requer a concessão de liminar para que o juízo reclamado defira os direitos da execução sem a exigência do exame criminológico. Ocorre que a fundamentação do juízo reclamado foi aparentemente adequada, tendo em vista que considerou a prática de vários delitos e a personalidade da reclamante para justificar a realização do exame criminológico. Nesse juízo liminar, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, cito a Rcl. 32.305, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.310, Rel. Min. Marco Aurélio.
    7.  Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. 
    8.  Comunique-se ao juízo reclamado, requisitando-se-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para que possa se manifestar.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator